Tribunal: TJDFT
Processo: 0740642-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP. CNSEG. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de busca e apreensão de veículo, convertida em execução.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a expedição de ofícios à Susep e CNseg.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios à Susep e CNseg para a localização de bens penhoráveis.
III – Razões de decidir
4. A expedição de ofício à Susep e CNseg, no processo em exame, revela-se medida inútil para a finalidade do processo executivo, uma vez que não há qualquer indício de que o devedor, cujas pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, mantenha relação contratual de previdência privada, seguro, título de capitalização, consórcios ou investimentos. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido de expedição de ofícios à Susep e CNseg não procede. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0703050-83.2021.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL; AGI 0734950-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024.